Tribunal: TJMT
Processo: 1024058-24.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024058-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA GARCIA - CPF: 046.038.091-58 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

Inominado

interposto

por
GUS
TAVO CAVALCANTE DE SOUZA GARCIA contra
sentença
que
reconheceu
a
prescrição
e
julgou

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
em

reclamação

ajuizada

em
face de BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
visando
à
declaração
de
inexistência
de
débito
,
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
descontos

supostamente

indevidos

em

conta

corrente
,
ocorridos
entre
maio
de 2017 e
agosto
de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
definição
do
praz
o

prescricional

aplicável
à
pretensão
de
ressarcimento

por

descontos

indevidos

em

relação
de
consumo
; (
ii
)
a

existência
de
dano
moral
decorrente
dos
descontos

impugnados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo

prescricional
para a
pretensão
de
reparação
de
danos

decorrentes
de
relação
de
consumo
é de
cinco

anos
,
nos

termos
do art. 27 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou

incontroverso
que o
último

desconto

impugnado

ocorreu

em
06/08/2018, ten
do a
ação

sido

ajuizada

apenas

em
20/09/2024,
após
o
decurso
do
prazo

prescricional

quinquenal
.

5. Não

há

nos
autos
elementos
que
afastem

a

aplicação
do
prazo

previsto
no CDC
ou
que
justifiquem

a

incidência
do
prazo

decenal
do Código Civil,
tampouco

restou

co
mprovada

a

ocorrência
de
dano
moral
indenizável
.

6. Correta
a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito
,
devendo
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
Aplica
-se o
prazo

prescricional
de
cinco

anos
,
previsto
no art. 27 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
às

ações

indenizatórias

por

descontos

indevidos

em

contratos
de
relação
de
consumo
.
2.
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
entre o
último

des
conto
e o
ajuizamento
da
ação
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
prescrição
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 27 do Código de
Defesa
do
Consumidor
; art. 487, II, do Código de
Processo
Civil; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
Ag
Int
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019;
STJ,
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018;
TJMT,
Turma

Recur
sal
,
Recurso

Inominado
1024058-24.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024058-24.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA GARCIA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GUSTAVO
CAVALCANTE DE SOUZA GARCIA
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
"VISTOS.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95. FUND
AMENTO E DECIDO.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA GARCIA,
em
face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregulari
dade
a ser
saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
. Nos
termos
do art. 355, I do Código de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
. O
caso
dos autos
traz

fatos

alegados

na
exordial,
segundo
a qual o
autor

notou

descont
os

indevidos

em

sua

conta

bancária
,
relativos
à “Bradesco Vida e
Previdência
”.

Assere

não

ter

firmado

contrato
,
tampouco

aquiesceu
com o
pagamento
dos
valores

descontados
.
Aduz

ter

tentanto

solução

atráves
de
processo

administrativo
no PROCON,
todavia

sem

suceso
. O
reclamado

apresentou

defesa

através
da qual
arguiu
prejudicial de
mérito
e
preliminares
, e, no
mérito
,
alegou
que
os

descontos

são

legítimos
, pois
contratados

pelo

demandante
.
Assere

queo

caso
dos autos
não

enseja

danos
de
ordem
moral. Pelo
acerv
o
documental que
instrui

a
exordial,
verifico
que o
autor

questiona
a
legitimidade
de
descontos

em

sua

conta

corrente
,
os
quais
ocorreram

desde

maio
de 2017
até

agosto
de 2018, e,
conforme

extrato
de Id 169802341, o
último

desconto

ocorreu

em
06 de
agosto

de 2018. O
hipótese
dos autos,
em

tese
,
configura

falha

na

prestação
de
serviços

por
pate do banco
reclamado
,
todavia
, a
pretensão
de
reparação
de
danos

por

fato
do
produto

ou
do
serviço

prescreve

em
05
anos
,
consoante
art. 27 do Código de
Defesa
do
Consum
idor
: Art. 27.
Prescreve

em

cinco

anos
a
pretensão
à
reparação

pelos

danos

causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço

prevista

na

Seção
II
deste

Capítulo
,
iniciando
-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano
e de
sua

autoria
. Uma
vez
que o
últ
imo

desconto
a que o
autor

tomou

ciência

ocorreu

em

agosto
de 2018,
teria

até

agosto
de 2023 para
ajuizar
a
ação

anulatória
com
pedido
de
repetição
de
indébito
,
todavia

somente
a
distribuiu

em

setembro
de 2024.
Esclareço
que,
tratando
-se de
relação
de
cons
umo
,
na
qual o
correntista

busca

ressarcimento

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviços
, o
prazo

prescricional

efetivamente
é
aquele

disposto
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, e
não
o do art. 205 do Código Civil. Diante do
exposto
,
reconheço a prescriçã o dos direitos da parte

autora
, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do art. 487, II do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Submeto
o
presente

decisum

à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Publique
-se
eletronicamente
. Intime-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT. Wagner Plaza Machado Júnior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a) o
prazo

prescricional

aplicável
é o
decenal
, e
não

quinquenal
; b)
não

houve

contratação
que
justificasse

os

descontos

realizados
pela
parte

reclamada
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentad
as

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.
A
ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
tratando
de
relação
civil,
ou

em
5
anos
, se
tratando
de
relação
de
consumo

(STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURM
A,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019 eSTJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018).Deve ser
declarada

prescrita
a
ação

indenizatória
,
nas

relações
de
consumo
,
qua
ndo

decorridos

mais
de 5
anos
entre a data da
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
. No
caso

os
autos,
trata
-se de
lesões

sucessivas

em
face do
consumidor
,
decorrente
de
supostos

descontos

indevidos
, dos quais o
último

ocorreu

em
06/08/2018,
todavia
, a
presente

demanda

foi

distribuída

somente

em
20/09/2024,
ou

seja
,
depois
do
prazo

prescricional
.

2. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
a
pretensão
de
reparação
de
danos

por

fato
do
produto

ou
do
serviço

prescreve

em
05
anos
,
consoante
art. 27 do Có
digo de
Defesa
do
Consumidor
",
destarte
, "
uma

vez
que o
último

desconto
a que o
autor

tomou

ciência

ocorreu

em

agosto
de 2018,
teria

até

agosto
de 2023 para
ajuizar
a
ação

anulatória
com
pedido
de
repetição
de
indébito
,
todavia

somente
a
distribuiu

em

sete
mbro
de 2024
". Dessa forma,
correto o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte

reclamante
,
devendo
ser
mantido

por

esta

Turma

Recursal
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixado
s

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

te
rmos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025